Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-60.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002047-60.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

R
ESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. NÚMERO QUE JÁ SE ENCONTRA EM PODER DE TERCEIRO DE BO
A-FÉ.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO PRAZO FIXADO.
ASTREINTES AFASTADAS.
CONVERSÃO
DA OBRIGAÇÃO
EM PERDAS E DANOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o devedor justifica, no prazo fixado
, a impossibilidade de cumprimento
da obrigação de fazer, a
multa deve ser afastada
.

2.
Sendo impossível o cumprimento da tutela específica ou
a obtenção de
resultado útil equivalente
,
por culpa da parte
devedora
, torna-se imprescindível a conversão
da obrigação de fazer
em perdas e danos
, a serem imediatamente arbitradas pelo juiz, por equidade (
arts
. 5º, 6º e 52, V, da Lei n. 9.099/95)
.

3
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002047-60.2022.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
VIVO S.A.

Recorrido
:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
VIVO S.A,
requerendo
o
pagamento
de R$25.997,79, a
título
de
astreinte
s
.

A
parte

devedora

apresentou
Embargos à
Execução

sustentando
ser
indevida
e
excessiva
a
multa

pleiteada
e postulando sua conversão em perdas e danos ou redução
.

O
juízo
singular
julgou

improcedente
s

os
Embargos à
Execução
,
mantendo

inalterado
o
cumprimento
de
sentença
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que:
a)
a

obrigação
de
fazer
é
impossível
de ser
cumprida
e
deve
ser
convertida

em

perdas
e
danos
; b)
não

houve

a

intimação

pessoal
,
pressuposto

este
para
a

exigibilidade
da
multa
; c) a
multa é excessiva e deve ser reduzid a
; e d)
não

pode
m

incidir

juros
de mora
sobre
a
multa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas e danos
e
a

exclusão

ou

redução
da
s

astreinte
s
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exigibilidade da multa
por
descumprimento de obrigação de fazer
.

A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte)
impõe
duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento
;
e (2) que a obrigação tenha sido concedida em sentença ou
nela
confirmada
.

Quanto à intimação pessoal
, vale destacar que, embora o artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena d
e incidência da
multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, esta regra não se aplica à condenação em obrigação de fazer e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação
é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Esse
continua sendo entendimento da referida Corte, conforme
se verifica
da
jurisprudência
de todas as
T
urmas
que julgam matéria de natureza civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2. Em 2009,
foi

sumulado
o
entendimento

desta
Corte no
Enunciado
410 do STJ,
estabelecendo
que a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
. Dessa forma,
apenas

após

a

intimação

específica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
é que
pode

ter

início
a
fluência
da
multa

cominatória
.
Julgados
:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.1. "É
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após
a
edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após
a entrada
em
vigor do novo Código de
Processo
Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado

em
19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1. Segundo a
orientação

jurisprudencial

desta
Corte, "é
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após

a

edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após

a
entrada
em
vigor
do
novo Código de
Processo
Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).2.
Fundamentos
do
agravo

interno
que
não
alteram as
conclusões
da
decisão

agravada
.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
" (
enunciado
n. 410 da
Súmula
do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

Frise-se
que
a
intimação pessoal
compreende tanto a
realizada
por
Oficial de Justiça

como
pelos
Correios
, bem
ainda
a
eletrônica
,

prevista no artigo 246, § 1º, do CPC
,
e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ.

Com base na jurisprudência acima, pertinente também esclarecer que a simples intimação da sentença, mesmo que de forma pessoal, não é suficiente para satisfazer a condição de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessári
o
que haja intimação específica após o deferimento d
a
liminar ou o trânsito em julgado.

Em relação a necessidade
de
a
obrigação ser concedida ou confirmada por sentença
, o assunto já se encontra sedimentado no
c
. Superior Tribunal de Justiça
,
por meio de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para
os

efeitos
do art. 543-C do Código de
Processo
Civil,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: "A
multa

diária

prevista
no § 4º do art. 461 do CPC,
devida

desde
o
dia

em
que
configurado
o
descumprimento
,
quando

fixada

em

antecipação
de tutela,
somente

poderá
ser
objeto
de
execução

provisória

após
a
sua

confirmação pela sentença de mérito e desde que o

recurso

eventualmente

interposto

não

seja

recebido
com
efeito

suspensivo
."
2.-
O
termo
"
sentença
",
assim

como

utilizado

nos

arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC,
deve
ser
interpretado
de forma
estrita
,
não

ampliativa
,
razão
pela qual é
inadmissível

a

execução

provisória
de
multa

fixada

por

decisão

interlocutória

em

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
ainda
que
ocorra
a
sua

confirmação

por

Acórdão
. 3.-
Isso

porque
,
na

sentença
, a
ratificação
do
arbitramento
da
multa

cominatória

decorre
do
próprio

reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe

dá

suporte
,
então

apurado

após

ampla

dilação

probatória
e
exercício
do
contraditório
,
ao

passo

em
que a
sua

confirmação

por
Tribunal,
embora
sob a
chancela
de
decisão

colegiada
,
continuará
tendo
em

sua

gênese

apenas
à
análise
dos
requisitos
de
prova

inequívoca
e
verossimilhança
,
próprios
da
cognição

sumária
,
em
que
foi

deferida
a
antecipação
da tutela. 4.-
Recurso
Especial
provido
,
em

parte
: a)
consolidando
-
se a

tese
supra, no regime
do
art. 543-C do Código de
Processo
Civil e da
Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no
caso

concreto
,
dá
-se
parcial

provimento

ao

Recurso
Especial. (STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que (1) o
devedor

foi

pessoalmente

intimado
para o
cumprimento
da
obrigação
, tanto que
já

em

seguida

informa

ao

juízo
ser
impossível

fazê
-lo
(05/05/2022, ID 149179319/PJe2)
;
e (2)
a

obrigação
de
fazer

concedida

liminarmente
(ID 149179309/PJe2)
já

foi

devidamente

confirmada

por

sentença
(ID 149180620/PJe2).

Portanto
, a
multa
é
exigível
.

Razoabilidade
do valor das
astreintes
.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou

alterar
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente

ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
,
conforme

preconiza
o
artigo
537, § 1º, do Código de
Processo
Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

sentença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

ou

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excessiva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.

A
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
Processo
Civil de 1973 (
correspondente

ao

art.

537

do

NCPC)

permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou

a

requerimento

da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

insuficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois

de

transitada

em

julgado
a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.

O

acórdão

recorrido
,

ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00

para

R
$

500
,
00

agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

(...) A
função
da
multa

aplicada
(
astreintes
) é
obrigar
a
parte

ao

cumprimento
da
obrigação
de forma
específica
e
não

obrigá
-la

ao

pagamento
do valor
fixado
,
devendo
o
Juízo

observar

os

critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
além
de
limitar

a
um
montante

máximo
para que
não
configure
enriquecimento

indevido
da
outra

parte
e
estabelecer
um
prazo

razoável
para
cumprimento
.(N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
15/05/2024,
publicado
no DJE 20/05/2024)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo

a

análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
das
astreintes
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente,
constata
-se que a obrigação de fazer não foi cumpridaaté os dias atuais, todavia, logo após o deferimento
da medida
, a parte reclamada já informou ser impossível o seu cumprimento e requereu a conversão em perdas e danos.

Depois
,
verifica
-se que a
s
astreinte
s
fo
ram

fixadas
em R$500,00 diários, limitad
as a
R$15.000,00 e tendo como prazo para cumprimento da obrigação o lapso de 5 dias.

A
liminar foi deferida em 24/03/2022 (ID 149180620/PJe2), a intimação da parte reclamada ocorreu em 28/03/2022 (cf. aba expediente do PJe1) e logo no dia 05/04/2022 (ID 149179317/PJe2),
ou seja, dentro d
o prazo
fixado
, a parte reclamada já manifestou ser impossível o cumprimento, pois o número telefônico perdido já
havia
sido transferido a terceiro de boa-fé.

Embora o juízo da causa, à época, tenha indeferido a conversão da obrigação em perdas e danos (ID 149179325/PJe2), verifica-se que essa não foi a melhor decisão, pois a justificativa pelo não cumprimento é aceitável e a impossibilidade está devidamente comprovada nos autos, pois a linha telefônica questionada já estava em nome de Bruna***** (cf. ID 149179319/PJe2,
pág
3).

Constata-se ainda
,
que durante toda
tramitação do processo
a parte reclamada insistiu na tese de que o cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica não era mais possível, reiterando suas justificativas
inclusive
agora no recurso inominado.

Apesar do juízo singular ter se esquivado de apreciar o pedido de conversão da multa em perdas e danos, sob a alegação de que
a aplicação das astreintes foi mantida pela Turma Recursal em acórdão transitado em julgado, isso não
ocorreu. No aresto referido (ID 191155179),
a questão
não
foi
conhecida, remetendo-se sua apreciação para a fase de cumprimento de sentença
.

Portanto
,

considerando
que
a parte, no prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer, comprovou a impossibilidade e requereu a conversão em perdas e danos,
a
multa

deve
ser
afastada
e arbitrada a
respectiva
indenização por perdas e danos
.

Incidência
de
juros

na

astreintes
.

Tendo sido excluída a multa, este tópico perdeu seu objeto.

Conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
.

Sendo
impossível
o
cumprimento
da tutela
específica

ou
outro
resultado

útil

equivalente

por
culpa de
uma
das partes,
nos

termos
do
artigo
499 do Código de
Processo
Civil e 248 do Código Civil,
torna
-se
necessári
a

sua

conversão

em

perdas
e
danos
. Nesse sentido
,
há
requerimento
express
o
d
a devedora
, mas não do credor
.

Isso, no entanto, não é óbice, em casos como este, em que a impossibilidade é manifesta, podendo haver a conversão inclusive de ofício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC.
2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido.
4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021)

No mesmo sentido:
STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022.

Conforme
preconiza
o
artigo

52, V, da Lei n. 9.099/95
, no caso de transformação da obrigação em perdas e danos, o juiz de imediato arbitrará seu valor, seguindo-se a execução por quantia certa.

Esse arbitramento, inexistindo parâmetros nos autos, deve ser feito por equidade
, nos termos dos artigos 5º e 6º da
mesma lei
.

No
presente

caso
,a
parte

reclamada

foi

condenada
à
obrigação
de
fazer

consistente n
o
restabelecimento
d
a

linha

telefônica
do reclamante
,
o que restou comprovado ser impossível
, porquanto o número já pertence a terceiro
.

Considerando a situação dos autos, reputo justa e equânime a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, que
encontra precedente
s
nas Turmas Recursais para situações similares

(N.U 1020526-11.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023
; N.U 1015191-47.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022
)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

para:
a
)
afastar

a

incidência
da
multa
; b)
converter

a

obrigação
de
fazer

em

indenização por
perdas

em

danos
,
arbitrad
a

em

R$5.000,00 (cinco mil reais
),
corrigida
monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescid
a
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024